Tribunal: TJDFT
Processo: 0706361-61.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSERTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E CERCEMANETO DE DEFESA REJEITADAS. NOVO DEFEITO NO VEÍCULO TRÊS DIAS APÓS O CONSERTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE. GARANTIA. ART. 18 DO CDC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação de Obrigação de Fazer com pedido de indenização por danos morais cuja sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré na obrigação de consertar o automóvel do autor no prazo de quinze dias, bem como para condenar a requerida ao pagamento à parte autora, a título de indenização por danos morais, da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
2. Preliminar de Efeito Suspensivo. Para concessão do efeito suspensivo deve ser demonstrado o dano irreparável, situação que não restou comprovada nos autos, uma vez que eventual cumprimento de sentença não coloca em risco a saúde financeira da parte ré (art. 43 da Lei no 9.099/95). PRELIMINAR REJEITADA.
3. Preliminar de Complexidade da Causa. O juiz é o destinatário das provas, não tendo obrigação de admitir a produção de todos os meios postulados pelas partes. No tocante à preliminar de imprescindibilidade da realização de prova pericial, a presente ação não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos. As provas documentais juntadas são suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial. Preliminar rejeitada.
4. Preliminar de Cerceamento de Defesa. Não há que se falar em cerceamento de defesa. Na audiência de conciliação a parte ré foi intimada a apresentar defesa técnica e toda a documentação pertinente para comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ademais, cabe ressaltar que, conforme atesta a ata de audiência de conciliação (ID 29741696), o réu foi intimado a apresentar rol de testemunhas a serem ouvidas, com a respectiva qualificação, se assim desejasse, e esclarecer os fatos sobre os quais elas se manifestariam, mas se manteve inerte, de modo que não há qualquer cerceamento do direito de defesa da recorrente. Preliminar rejeitada.
5. É incontroverso nos autos que havia a garantia de que o automóvel, embora não totalmente reparado, funcionaria normalmente a fim de possibilitar a utilização do bem pelo recorrido. Portanto, considerando que a quantia paga pelo autor para conserto do veículo não foi irrisória, pelo contrário, é razoável exigir que o motor do veículo funcionasse de modo a permitir a utilização rotineira do automóvel.
6. Conforme o art. 6o, III, do CDC, é direito básico do consumidor receber as informações claras e adequadas sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.
7. Conforme o art. 18, § 1o, do CDC, não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; a restituição imediata da quantia paga.
8. Observando a dinâmica da sociedade moderna e a complexidade das relações sociais, situações corriqueiras e conflitos de interesse usuais e cotidianos que causam mero dissabores não devem ser considerados como danos morais, sob pena de banalização do instituto. Na hipótese em questão, é inequívoco que o novo defeito no veículo do autor lhe causou contratempos e dissabores, contudo, não ficou provado nos autos que a situação tenha gerado ofensa aos atributos da personalidade do consumidor ou adentrado em sua honra, intimidade ou vida privada.
9. Recurso da parte ré conhecido, preliminares rejeitadas e parcialmente provido.